Tribunal: TJMT
Processo: 1022277-39.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022277-39.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GUILHERME AUGUSTO MOTA ALVES - CPF: 094.420.856-89 (ADVOGADO), ELCIONE MONTEIRO DE JESUS - CPF: 574.458.346-72 (PACIENTE), GUILHERME AUGUSTO MOTA ALVES - CPF: 094.420.856-89 (IMPETRANTE), 1º Juizo da vara única da comarca de Querência - MT (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE QUERÊNCIA (IMPETRADO), RAWAN MARTINS PIMENTA - CPF: 060.992.531-81 (INTERESSADO), RODRIGO LOPES DE MORAIS - CPF: 065.581.921-52 (INTERESSADO), VICTORIA GABRIELLE PEREIRA MACEDO - CPF: 620.729.223-56 (INTERESSADO), GLENDA DA SILVA PEIXOTO - CPF: 703.482.912-80 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), IARA CRISTINA DE ALMEIDA - CPF: 011.276.371-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA.
ALEGADO EXCESSO DE PRAZO E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR.
SUPERVENIÊNCIA DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. PERDA PARCIAL DO OBJETO. ANÁLISE DOS DEMAIS FUNDAMENTOS. ESGOTAMENTO DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A CUSTÓDIA.
ARQUIVAMENTO DA IMPUTAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. SITUAÇÃO HUMANITÁRIA EXCEPCIONAL. FILHA MENOR COM NECESSIDADES ESPECIAIS E EM QUADRO DE SAÚDE AGRAVADO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. CONDUTA ILIBADA DA PACIENTE DURANTE A CUSTÓDIA DOMICILIAR. DESNECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO.
ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente que se encontra em prisão domiciliar, com uso de tornozeleira eletrônica, desde julho de 2024, pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado tentado e corrupção de menores. A defesa alega constrangimento ilegal por excesso de prazo, ausência dos requisitos da prisão cautelar e de reavaliação da medida, além de predicados pessoais favoráveis, imprescindibilidade dos cuidados à filha menor com necessidades especiais e problemas de saúde.

II. Quest
ões
em discussão:

A
s
quest
ões
em discussão consiste
m
em saber se:

(I) a manutenção da prisão domiciliar cumulada com monitoramento eletrônico por mais de um ano, diante do esvaziamento do principal fundamento da custódia (suposta participação em organização criminosa) e da ausência de fatos novos que indiquem risco à ordem pública ou à instrução criminal, viola os princípios da contemporaneidade, necessidade e proporcionalidade; e

(II) a comprovada piora no estado de saúde da filha menor da paciente, que tentou suicídio e depende de seus cuidados, constitui fato novo e relevante a justificar a revogação das medidas restritivas de liberdade.

III. Razões de decidir:

3. As medidas cautelares que restringem a liberdade são excepcionais e sua manutenção exige um escrutínio contínuo de razoabilidade para não se converterem em antecipação de pena. A prisão preventiva, convertida em domiciliar, foi decretada para garantia da ordem pública com base na suposta ligação da paciente com uma organização criminosa. Contudo, o próprio Ministério Público, ao oferecer a denúncia, requereu o arquivamento da imputação relativa a este crime por insuficiência de provas, o que representa uma alteração substancial que esvazia o principal fundamento da periculosidade da agente.

4.
A impetração se ampara em fato novo e crucial: um ofício do Conselho Tutelar que relata uma piora drástica na saúde da filha da paciente, incluindo uma tentativa de suicídio. O documento atesta a extrema vulnerabilidade da adolescente e demonstra que a medida cautelar imposta à
pacient
e está gerando um dano colateral grave e irreparável, o que impõe uma reponderação dos interesses em conflito.

5.
O

enfraquecimento dos fundamentos da custódia e à desproporcionalidade da medida frente às suas consequências humanitárias, impõe o seu relaxamento. O comportamento ilibado da paciente por mais de um ano de custódia domiciliar demonstra a desnecessidade da manutenção do monitoramento eletrônico, que, no caso, se revela um excesso de cautela.

IV. Dispositivo e tese:

5. Ordem concedida.

Teses de julgamento:

"1. A manutenção de medidas cautelares restritivas de liberdade submete-se a um contínuo escrutínio de razoabilidade, devendo ser revogada quando os fundamentos que a justificaram perdem a contemporaneidade e a urgência, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência."

"2. O arquivamento da imputação de participação em organização criminosa, requerida pelo próprio órgão de acusação, representa uma alteração fático-jurídica substancial que enfraquece a tese de periculosidade da agente e, consequentemente, um dos pilares da prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública."

"3. A comprovada e superveniente piora no estado de saúde de filho menor, atestada por órgão oficial como o Conselho Tutelar, constitui fato novo e relevante que impõe a reavaliação da proporcionalidade da medida cautelar restritiva de liberdade imposta à genitora, especialmente quando esta é a única responsável pelos cuidados."

"4. A conduta ilibada d
a paciente
durante um longo período de cumprimento de medida cautelar (prisão domiciliar com monitoramento eletrônico), somada à existência de vínculos familiares e à ausência de risco de fuga, torna a manutenção do monitoramento eletrônico desnecessária e desproporcional, configurando um excesso de cautela que se transmuta em gravame injustificado."

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Penal,
arts
. 312 e 319.

Jurisprudências relevantes citadas:

HC n.º 1036571-33.2024.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor da paciente
ELCIONE MONTEIRO DE JESUS,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da comarca de Querência/MT.

Extrai-se da impetração que a paciente se encontra em prisão domiciliar, com uso de tornozeleira eletrônica,
desde julho de 2024
, por determinação judicial, no bojo de ação penal por homicídio qualificado tentado e corrupção de menores.

Em síntese, a impetrante alegou que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: a) excesso de prazo; b) ausência de requisitos da prisão cautelar; c) ausência de reavaliação da prisão; d) predicados pessoais favoráveis; e) imprescindibilidade aos cuidados da filha menor e portadora de necessidades especiais; f) problemas de saúde; g) inexistência de risco à instrução ou à ordem pública.

Com isso, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de relaxamento da prisão domiciliar, ou alternativamente, sua substituição por medida cautelar diversa sem monitoração eletrônica.

No mérito, requereu a concessão da ordem definitiva.

A liminar foi indeferida por este Relator, que, por não vislumbrar de plano a flagrante ilegalidade, requisitou informações à autoridade coatora (Decisão ID 298986890).

As informações foram devidamente prestadas pelo Juízo de origem (Ofício n.º 28/2025-GAB, ID 300765885), detalhando o trâmite processual e informando a designação de nova data para a audiência de instrução e julgamento para o dia
15 de agosto de 2025
, bem como a manutenção das medidas cautelares.

Após as informações a audiência foi remarcada mais duas
vezes
, sendo a última para o dia 02 de outubro de 2025.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (Parecer ID 305351395).

É o relatório.

VOTO

A presente impetração visa sanar suposto constrangimento ilegal a que estaria submetida a paciente,
ELCIONE MONTEIRO DE JESUS
, em virtude do excesso de prazo na formação da culpa e da ausência de fundamentos idôneos para a manutenção da prisão domiciliar cumulada com monitoramento eletrônico.

A análise dos autos, em cotejo com os princípios que regem a matéria, conduz à inarredável conclusão de que a ordem deve ser concedida.

As medidas cautelares de natureza pessoal, em especial aquelas que restringem a liberdade de locomoção, ostentam caráter de excepcionalidade e subsidiariedade, somente se justificando quando, à luz do caso concreto, revelarem-se estritamente necessárias e adequadas.

A sua manutenção no tempo, por conseguinte, submete-se a um escrutínio contínuo de razoabilidade, sob pena de transmutar-se de instrumento processual para indevida antecipação de pena, em manifesta afronta ao princípio da presunção de inocência.

Contudo,
em análise ao sistema PJE/MT,
observo que a audiência de instrução e julgamento, redesignada para o dia
02/10/2025,

foi devidamente realizada
. Na ocasião, o juízo de origem optou por manter a medida cautelar imposta à paciente, sob o argumento de que não houve qualquer alteração no quadro fático ou jurídico que justificasse o acolhimento da tese defensiva
e concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para que a defesa técnica da
pacient
e
apresente o endereço e o telefone atualizados da testemunha Kátia Maria de Sousa Oliveira, para que seja de
s
ignada nova audiência de instrução
.

Portanto, o alegado excesso de prazo para o
início
da instrução processual não mais subsiste, restando, neste ponto,
prejudicada
a tese de constrangimento ilegal.

Neste passo,
verifico que
a paciente
se encontra
submetida a uma severa restrição de sua liberdade
desde julho de 2024,
ou seja, há mais de um ano.

A prisão domiciliar, como bem ressaltado no voto-vogal do eminente Desembargador Rui Ramos Ribeiro, no julgamento do HC n.º 1036571-33.2024.8.11.0000, não representa uma forma de liberdade, mas sim uma modalidade de custódia, em que o próprio lar do indivíduo se converte em cárcere. Por essa razão, seus fundamentos devem ser não apenas robustos, mas também marcadamente contemporâneos.

Nesse contexto, impõe-se uma reavaliação crítica dos fundamentos que sustentam a manutenção da medida cautelar, especialmente à luz dos princípios da contemporaneidade e da proporcionalidade, que orientam a legitimidade das restrições à liberdade.

A prisão preventiva, posteriormente convertida em
domiciliar, foi
inicialmente decretada com fundamento na
garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal,
com destaque para a suposta vinculação da paciente a uma
organização criminosa.

Ocorre que, no momento do oferecimento da denúncia, o próprio órgão acusatório, titular da ação penal, pugnou pelo arquivamento da imputação relativa ao crime de organização criminosa, por insuficiência de provas.

Esse
fato representa uma alteração substancial no quadro fático-jurídico que serviu de alicerce para a decretação da medida extrema. A principal circunstância que denotava a elevada periculosidade da agente e o risco à ordem pública foi, portanto, esvaziada de seu conteúdo probatório mínimo pela própria acusação.

Soma-se a este quadro a delicada situação humanitária que envolve a filha da paciente, a adolescente Iara Monteiro de Souza.

Cumpre salientar que, embora a situação da paciente já tenha sido objeto de análise por esta Corte no bojo do
Habeas Corpus
n.º 1036571-33.2024.8.11.0000, a presente impetração se ampara em

fato novo
e de crucial relevância, que não fora submetido à apreciação d
est
e colegiado.

Refiro-me ao Ofício n.º 132/CTDCA/2025, emitido pelo Conselho Tutelar de Querência em 17 de março de 2025, documento que relata uma drástica piora no quadro de saúde da filha da paciente.

Nesse expediente, a autoridade tutelar narra a ocorrência de uma
tentativa de suicídio por parte da adolescente
, que se encontra em estado de extrema vulnerabilidade psicológica e social, e solicita expressamente a "
viabilização de medidas alternativas que permitam à mãe atender às necessidades da filha
".

Desta forma, conforme ofício do Conselho Tutelar, a jovem, portadora de necessidades especiais, encontra-se em situação de extrema vulnerabilidade psicológica e social, agravada pela impossibilidade de sua mãe, única responsável por seus cuidados, prover o suporte necessário em razão das restrições impostas.

O relato de tentativa de suicídio e recusa em frequentar a escola é alarmante e demonstra que a medida cautelar, em vez de proteger a sociedade, está a gerar um dano colateral grave e irreparável a uma adolescente protegida com prioridade absoluta pela Constituição.

Esse
documento, portanto,
não constitui mera reiteração de argumentos
, mas sim a comprovação de um agravamento superveniente e alarmante da situação, que impõe uma reponderação dos interesses em conflito e altera substancialmente o panorama fático sobre o qual se assenta a necessidade e a proporcionalidade da medida cautelar imposta.

Os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, se um dia estiveram presentes de forma robusta, hoje carecem de contemporaneidade e urgência.

O excesso de prazo, não provocado pela defesa, somado ao enfraquecimento dos fundamentos da custódia e à desproporcionalidade da medida frente às suas consequências humanitárias, impõe o seu relaxamento.

Ademais, s
em descurar da gravidade abstrata de tais delitos, a análise concreta da participação atribuída à paciente
(
auxílio material por meio da cessão do local e a suposta promessa de uso de seu veículo
)
não revela, por si só, um
periculum
libertatis
que justifique a manutenção de uma custódia tão prolongada, especialmente quando a paciente, durante todo este longo período, não deu causa a qualquer incidente que desabonasse sua conduta ou indicasse risco à instrução criminal, o que reforça a convicção de que sua liberdade não comprometerá a ordem pública.

O comportamento ilibado da paciente ao longo de mais de um ano de custódia domiciliar serve como a mais eloquente demonstração da
desnecessidade da manutenção do monitoramento eletrônico
.

Essa medida, por ser uma das mais gravosas dentre as cautelares diversas da prisão, exige fundamentação concreta e individualizada, que demonstre a insuficiência de outras medidas menos restritivas, o que não se verifica no presente caso.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a gravidade abstrata do delito, por si só, não constitui fundamento idôneo para a imposição do monitoramento eletrônico, sendo imprescindível a demonstração de elementos concretos que indiquem o risco de fuga ou de reiteração delitiva.

No caso em tela, a paciente não apenas demonstrou total respeito às condições impostas, como também possui fortes vínculos familiares, sendo a única responsável pelos cuidados de sua filha em situação de vulnerabilidade, o que, por si só, constitui um poderoso fator de inibição à fuga.

Manter o monitoramento eletrônico, nessas circunstâncias, representa um excesso de cautela que se transmuta em gravame injustificado, violando o princípio da proporcionalidade e transformando a medida cautelar em um instrumento punitivo antecipado, desprovido de sua finalidade processual.

No presente estágio, após mais de um ano de segregação domiciliar, sem o início da instrução e com o principal fundamento da periculosidade esmaecido, a manutenção da prisão domiciliar com monitoramento eletrônico revela-se desproporcional. A medida perdeu sua feição cautelar e assumiu contornos de sanção antecipada.

Nesse contexto, a manutenção da prisão domiciliar e do monitoramento eletrônico não mais se sustentam.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
da impetração e

CONCEDO A ORDEM
de
Habeas Corpus
para
conceder a liberdade provisória
à paciente
ELCIONE MONTEIRO DE JESUS
, nos autos da Ação Penal n.º 1001125-20.2024.8.11.0080, em trâmite na Vara Única da Comarca de Querência-MT.

Determino a imediata expedição de alvará de soltura em favor da paciente, se por outro motivo não estiver presa, e a retirada do dispositivo de monitoramento eletrônico, sem prejuízo da possibilidade de o Juízo de primeiro grau, de forma fundamentada e observando os princípios da necessidade e adequação, fixar outras medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, que se mostr
ar
em compatíveis com a situação fática e pessoal da acusada.

Comunique-se, com urgência, a autoridade coatora para as providências cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025